Tribunal: TJES
Processo: 5001412-08.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001412-08.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RENAN PIANCA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5001412-08.2025.8.08.0000

REQUERENTE: RENAN PIANCA

Advogado do(a) REQUERENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA REDUÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada em favor de Renan Pianca, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à rescisão da sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou à pena de 23 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). O requerente sustenta que a culpabilidade e a conduta social foram desvaloradas sem fundamentação idônea e que houve exasperação excessiva da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social; (ii) avaliar a proporcionalidade da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal, em matéria de dosimetria da pena, é cabível apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade ou erro evidente na fixação da pena, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A culpabilidade do requerente foi corretamente valorada negativamente, pois a maior reprovabilidade da conduta foi evidenciada pelo fato de o crime ter sido cometido contra um amigo, com quebra da relação de confiança.

A valoração negativa da conduta social foi fundamentada indevidamente em condenações anteriores transitadas em julgado, contrariando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual tais condenações podem caracterizar maus antecedentes, mas não devem ser utilizadas para desabonar a conduta social.

A pena-base foi fixada em 20 anos de reclusão, considerando três circunstâncias judiciais negativas, com um acréscimo excessivo. Com o afastamento da valoração negativa da conduta social, restam duas circunstâncias desfavoráveis, devendo a pena-base ser reduzida proporcionalmente.

Aplicando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime, a pena-base foi redefinida para 16 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, justificando o acréscimo da pena em 1/6, resultando em 19 anos e 3 meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo-se a pena definitiva em 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A fundamentação inidônea para valorar negativamente a conduta social justifica a revisão da dosimetria da pena.

A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando há elementos que demonstram maior reprovabilidade da conduta do agente, além do inerente ao tipo penal.

A exasperação da pena-base deve observar critérios proporcionais, considerando o número e a gravidade das circunstâncias judiciais negativas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, “a”, e 121, § 2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 621, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/3/2021, DJe 29/3/2021; STJ, HC n. 929.011/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025, DJEN 17/2/2025; TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11/9/2017, DJe 18/9/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5001412-08.2025.8.08.0000

REQUERENTE: RENAN PIANCA

Advogado do(a) REQUERENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
RENAN PIANCA
, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a rescisão da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000052-19.2014.8.08.0030, pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, após veredito do C. Conselho de Sentença, condenou o revisionando à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em síntese, pugna pelo redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal, sob o fundamento de que os vetoriais da culpabilidade e da conduta social foram desvalorados sem a devida fundamentação idônea e concreta. Outrossim, aduz que fora utilizada fração exorbitante para o incremento da pena-base em razão da desvaloração das circunstâncias judiciais.

Parecer ministerial (ID 12396246), manifestando-se pelo conhecimento e parcial procedência do pedido quanto ao vetor relacionado à conduta social.

Nesse prisma, destaco que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
“Em relação à
dosimetria da pena
, a revisão criminal tem
cabimento restrito
, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem
eventual equívoco do juízo
sentenciante, ou na ocorrência de
flagrante ilegalidade
.” (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Outrossim, vale registrar que, ao lume da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação” (TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017).

Diante de tal panorama, verifica-se que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade,
conduta social e motivos
, havendo fixado a pena-base em nos seguintes termos:

“a) verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada, na medida em que o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo, em razão da elevada desproporção entre o motivo e crime, demonstrando desrespeito à vida humana, ainda mais de um amigo; (...) c) no que tange à
conduta social
do acusado, pelo seu próprio depoimento e pelos antecedentes criminais, estava ou esta envolvido na mercância do drogas e em outros delitos, fazendo do crime meio de vida, logo, valoro-a negativamente; d) O
motivo
do crime foi vil e ignóbil, tendo sido reconhecida a qualificadora do motivo torpe, motivo pelo qual valorizo negativamente;

Reconhecidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão”.

À luz desse panorama, impende consignar que o modulador da
culpabilidade

somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Celso Delmanto que
“A circunstância judicial da
culpabilidade
pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu” (
in
Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273).

Na hipótese em comento,
há que se reconhecer uma maior reprovabilidade da conduta do agente
, acentuada o suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade, visto que o

crime fora cometido contra um amigo do acusado, aproveitando-se, portanto, de u
ma relação de amizade e confiança para praticar o delito.

Por sua vez, o sopesamento negativo do balizador da
c
onduta social
restou consubstanciado nos
antecedentes criminais.

Frente a tal cenário, impende salientar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
“condenações anteriores transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas como maus antecedentes, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

No caso, a sentença utilizou condenações anteriores para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente, o que contraria a jurisprudência atual, que veda tal prática em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade.”(HC n. 929.011/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Nesse compasso,
verifica-se que a mácula referente à
conduta social
fora arregimentada em fundamentação
inidônea
, razão pela qual deve ser neutralizada.

Por fim, escorreita a desvaloração do modulador dos motivos, arregimentada na

qualificadora do motivo torpe.

À vista de tais considerações, passo ao refazimento da dosimetria.

Digno de nota consignar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 08 (oito) anos do mínimo legal, em uma variação possível de 18 (dezoito) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 20 (vinte) anos de reclusão.

Nesse ponto,
verifico que houve uma exasperação excessiva
, visto que, se adotada a fração de 1/6 sobre a pena mínima, cada vetorial deveria ter sido majorada em 02 (dois) anos, e, se adotada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, o incremento seria de 02 (dois) anos e 03 (três) meses. No entanto, o Juízo sentenciante majorou cada circunstância judicial negativa em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses.

Assim sendo, remanescendo 02 (dois) moduladores negativos,
adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa
, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Presente a a agravante da reincidência, razão pela qual majoro a pena na fração paradigma de 1/6, fixando-a em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual fixo a
PENA DEFINITIVA
em
19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira no parecer ministerial,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação revisional
, a fim de afastar a desvaloração do modulador da conduta social, reduzindo a pena total do requerente para
19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
mantido o regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto pro
ferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para
redimensionar a pena total do requerente para
19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
mantendo o regime inicial fechado.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal

Eminentes Pares, diante do voto apresentado pela Eminente Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo, venho respeitosamente apresentar divergência.

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal ajuizada em favor de RENAN PIANCA, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a rescisão da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000052-19.2014.8.08.0030, pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, após veredito do C. Conselho de Sentença, condenou o revisionando à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em síntese, pugna pelo redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal, sob o fundamento de que os vetoriais da culpabilidade e da conduta social foram desvalorados, sem a devida fundamentação idônea e concreta. Outrossim, aduz que fora utilizada fração exorbitante para o incremento da pena-base em razão da desvaloração das circunstâncias judiciais.

A
Eminente Desembargadora Relatora proferiu seu voto no sentido de julgar parcialmente procedente a ação revisional, a fim de afastar o vetor da conduta social, promovendo, via de consequência, o redimensionamento da pena aplicada.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que, apesar de mencionar no momento da análise da circunstância judicial da conduta social os antecedentes criminais do revisionante, ovservo que há nos autos diversas informações que permitem valorar negativamente tal modulador.

Extrai-se do depoimento do Delegado de Polícia Fabricio Lucindo Lima, que nas interceptações telefônicas, foi identificado trecho em que o revisionante informou que iria dar um tiro no Juiz da Primeira Vara Criminal, além disso, é conhecido por ser pessoa extremamente perigosa.

Assim, em que pese o equívoco na fundamentação adotada, os elementos que instruem o caderno processual permitem manter a valoração negativa do referido vetor.

No que se refere à fração de exasperação da pena, aquiesço com a necessidade de adequação da fração utilizada, conforme proposto pela Nobre Relatora.

Assim, diante da presença de 3 circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fixo a pena-base em 18 anos e 9 meses de reclusão.

Na segunda fase de dosagem da pena, ante ao reconhecimento da agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, a qual torno definitiva, pela inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Desta feita, peço vênia à Eminente Relatora para divergir nos termos supramencionados e julgo parcialmente procedente o pedido.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador